Tribunal: TJSP
Processo: 2173891-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reintegração de posse – Parte que pretende a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação anulatória promovida – Impossibilidade – Partes que se submetem aos efeitos da coisa julgada – Incabível a suspensão pretendida – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173891-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FABRICIO NEGRELLI, é agravado LEANDRO NEGRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173891-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36425
AGRV.No: 2173891-67.2019.8.26.0000
FORO: FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: FABRICIO NEGRELLI
AGDA.: LEANDRO NEGRELLI
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Reintegração de posse
Parte que pretende a suspensão do cumprimento de sentença em
razão de ação anulatória promovida Impossibilidade Partes que
se submetem aos efeitos da coisa julgada Incabível a suspensão
pretendida Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 144 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
suspensão do feito e determinou o cumprimento da ordem de reintegração de
posse.
Sustenta o agravante que não pretende discutir a
propriedade do bem cuja área se pretende reintegrar, mas sim a necessidade
de suspensão do mandado de reintegração de posse até final decisão em outro
processo, no qual se discute a propriedade; que nestes outros autos foi
proferida sentença favorável ao agravante. Aponta que houve fraude na
transferência da propriedade que se pretende a reintegração de posse e que o
agravado adquiriu a propriedade de forma ilícita.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse, em
cumprimento de sentença, promovida por Leandro Negrelli em face de Fabrício
Negrelli, visando a reintegração de posse do imóvel objeto da matrícula no
67.904 do 1o CRI de São José do Rio Preto.
A ação foi julgada procedente para reintegrar o agravado
na posse do imóvel indicado, bem como para condenar o requerido, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173891-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$3.000,00 (fls. 09/23 dos autos de origem). Foi
certificado o trânsito em julgado em 19/04/2017 (fls. 24 dos autos de
origem).
Dado início ao cumprimento de sentença (fls. 01/02 dos
autos de origem), o requerido, ora agravante, pugnou pela suspensão do
referido incidente até final decisão nos autos da ação anulatória indicada (fls.
133/135 dos autos de origem).
Sobreveio a r. decisão impugnada, que indeferiu o pleito
formulado, determinando-se o cumprimento da ordem de reintegração de
posse (fls. 144 dos autos de origem).
Nesse contexto, a despeito das alegações tecidas pelo
agravante, incabível a suspensão pretendida.
Na hipótese, existe comando judicial, já transitado em
julgado, determinando a reintegração do imóvel objeto da matrícula no 67.904
do 1o CRI de São José do Rio Preto a favor do agravado, Leandro Negrelli.
Destarte, o resultado da ação anulatória indicada não
obsta o cumprimento da reintegração de posse da área apontada, porquanto
se submetem as partes aos efeitos da coisa julgada.
Ressalte-se que eventual irresignação da parte deve ser
suscitada pelas vias próprias, sendo descabida, nesta fase processual, a
pretensão ventilada pela parte.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator